Tribunal: CARF
Processo: 11516.004222/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.004222/2010-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
OLIMPIO JUST & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36/40) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 26/31), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004222/2010-98
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004222/2010-98

O Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA no
37.305.799-7, de 25/11/2010, foi lavrado por ter sido constatado que a autuada
apresentou GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, relativas às competências 01 a
12/2007, com omissão de informações, já que não constou nessas GFIP os
valores relativos à aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas,
cuja obrigação legal de informar, reter e recolher as respectivas contribuições
previdenciárias é da autuada em virtude da sub-rogação da empresa adquirente,
o que constitui infração às disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 28.635,80 (vinte e oito mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), fundamentada no art. 32, §
5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 e RPS, art. 284, inciso II
(com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003) e art. 373. Em respeito ao
disposto no art. 106, inc. II, alínea “c”, do CTN, foi procedida comparação entre
as multas aplicadas pela legislação vigente à época dos fatos geradores e a
introduzida pela MP 449/2008, e aquela se mostrou mais benéfica ao contribuinte
nas competências 02/2007 e 04 a 12/2007, conforme se depreende das planilhas
anexas com a respectiva comparação, e que são objeto deste AIOA.
A autuada cientificada do lançamento apresenta sua tempestiva
impugnação em 03/01/2011, alegando, em síntese, que:
- Segundo declaração do STF nos autos do Recurso Extraordinário
no 363.852 são inconstitucionais o art. 12, incisos V e VII, art. 25 e 30, inciso IV,
da Lei no 8.212/91. Assim, se não havia a obrigatoriedade da retenção e
recolhimento da contribuição, não havia necessidade de informação na GFIP,
pelo que não tem cabimento a aplicação da multa imposta no presente auto de
infração.
- Equivocada a aplicação do art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, já que
o fiscal autuante ao invés de aplicar o § 5o deste artigo, no máximo poderia ter
aplicado o § 6o, transcreve. Entende a autuada que o § 5o somente se aplica nos
casos em que o contribuinte fez informação errada sobre valores devidos, casos
onde se tenta induzir o INSS ao erro, o que ocorreu no presente caso, onde a
impugnante simplesmente omitiu a informação, devendo ser penalizada nos
termos do § 6o.
- Por outro lado, o AIOA não poderia utilizar o número de
segurados da empresa já que a informação omissa não diz respeito aos
funcionários da empresa e sim ao valor da compra de produtos rurais no mês,
falta do valor da aquisição de arroz em casca, não tendo nada a ver com o
número de funcionários, razão pela qual não procede a autuação feita.
Dispõe ainda que, se devida for a contribuição, o número de
empregados a ser considerado deveria ser de cada produtor e não os da empresa
adquirente.
- Requer que seja reconhecida a desobrigatoriedade da retenção e
do recolhimento da contribuição sobre a produção rural com a conseqüente
nulidade do auto de infração impugnado, já que a informação na GFIP não era
necessária. Não sendo este o entendimento, que seja alterado o auto de infração
nos termos do § 6o, do art. 32 da Lei no 8.212/91.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004222/2010-98

Procedida a correta identificação do representante legal da
empresa que foi signatário da impugnação, com juntada de cópia de seus
documentos pessoais.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP com informações incorretas ou omissas.
São fatos geradores de contribuições previdenciárias e devem ser
declarados em GFIP pelo adquirente, a receita bruta da
comercialização de produção rural adquirida de produtor pessoa
física, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação
previdenciária.
MULTA APLICADA. CORREÇÃO. LEGALIDADE.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da
legislação que a instituiu.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e
constitucionalidade das Leis.

A 7a Turma da DRJ/RPO julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
inconstitucionalidade da lei com a consequente nulidade do Auto de Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/11/2013 (e-fls. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 10/12/2013 (e-fl. 36), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004222/2010-98

Um dos pontos trazidos na impugnação apresentada é a
inconstitucionalidade dos artigos da Lei no 8.212/91 que embasam a presente
autuação, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário no 363.852. Aduz a impugnante sobre a necessidade
de aplicação do julgamento proferido pelo STF acerca do tema e que seja
reconhecida a sua desobrigatoriedade de se efetuar a retenção e o recolhimento
da contribuição em pauta, o que acarretaria a desnecessidade de se informar em
GFIP os respectivos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A respeito, cumpre destacar que as contribuições previdenciárias
lançadas encontram fundamento de validade na disposição contida no artigo 25
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei 10.256/2001, editada já na
vigência da Emenda Constitucional 20/98 e, portanto, em consonância com as
disposições constitucionais, cuja redação apresenta-se abaixo inserida:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea
a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à
Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento das prestações por acidente do
trabalho.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário no 363.852, mencionada pela impugnante, limita-se a
declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei n° 8.212/91, com a
redação atualizada até a Lei n° 9.528/97. E ainda ressaltou a possibilidade de
legislação nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional no
20/98, o que foi feito com a superveniência da Lei no 10.256/2001, a qual não foi
abrangida pela declaração de inconstitucionalidade.
Abaixo, transcreve-se partes da ementa que contém recente
decisão proferida nos autos do processo 0005183-93.2010.4.03.6106, figurando
como relator o Desembargador Federal José Lunardelli, junto ao TRF da 3a
Região e que contém argumentos amplamente aplicáveis ao caso em análise:
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da LEI
8.212/91.
LEI
N°
10.256/2001.
EXIGIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE.
(...)
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o
dever de proceder à retenção do tributo.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004222/2010-98

5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciarem o RE 363.852, em 03.02.2010, decidiram que a
alteração introduzida pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 infringiu o §
4o do art. 195 da Constituição na redação anterior à Emenda
20/98, pois constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social,
sem a observância da obrigatoriedade de lei complementar para
tanto:
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais
contidas nas Leis n°s 8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as
obrigações subrogadas da empresa adquirinte, consignatária ou
consumidora e da cooperativa adquirente da produção do
empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico
Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à
matéria, até porque o referido Recurso Extraordinário foi
interposto na Ação Ordinária n° 1999.01.00.111.378-2, o que
delimitou a análise da constitucionalidade da norma no controle
difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado
especial, quanto à redução de contribuição prevista pelos mesmos
incisos I e II, do artigo 25, da Lei n° 8.212/91, com a redação da
Lei n° 8.540/92, como retro mencionado. Portanto, não houve
declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas
apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol
de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural do empregador rural pessoa
física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do
artigo 25 da norma legal ventilada.
9. A Emenda Constitucional no 20/98 deu nova redação ao artigo
195 da CF/88 e permitiu a cobrança também sobre a receita de
contribuição do empregador, empresa ou entidade a ela
equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC no 20/98), a "receita"
passou a fazer parte do rol de fontes de custeio da Seguridade
Social. A consequência direta dessa alteração é que, a partir de
então, foi admitida a edição de lei ordinária para dispor acerca da
exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a exigência
de lei complementar como previsto no disposto do artigo 195, § 4o,
com a observância da técnica da competência legislativa residual
(art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional n° 20/98, a Lei no
10.256/2001 deu nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91 e
alcançou validamente as diversas receitas da pessoa física, ao
contrário das antecessoras, Leis no 8.540/92 e 9.528/97, surgidas
na redação original do art. 195, I, da CF/88 e inconstitucionais
por extrapolarem a base econômica vigente.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004222/2010-98

12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram
declarados inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de
alíquota, o que tornaria a previsão do Caput "letra morta". Na
hipótese, não houve declaração de inconstitucionalidade integral
da norma, mas apenas em relação ao fato gerador específico e à
ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural do empregador rural
pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I
e II do artigo 25 da norma legal ventilada quanto ao segurado
especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei n° 10.256/2001,
aplicam-se os incisos I e II também ao empregador rural pessoa
física.
(...)
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita
bruta da comercialização de produtos pelo empregador rural
pessoa física, a partir da entrada em vigor da Lei no 10.256/01.
18. O RE n° 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no
regime do artigo 543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei
n° 10.256/2001. No caso, apenas o Ministro Marco Aurélio
externou posição quanto ao tema que não foi posto em análise no
julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros
do Supremo Tribunal Federal têm posição firmada pela
inexigibilidade da contribuição, mesmo após a edição da Lei n°
10.256/2001, como é possível verificar no seguinte decisão
monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em
25/02/2011, no RE 585684, a qual afastou a contribuição sobre
produção rural somente até a edição da Lei n° 10.256/2001.
20. É devida a contribuição ao SENAR, em razão de sua
constitucionalidade e legalidade.
21. Apelação da impetrante a que se nega provimento.
Não se vislumbra, dessa forma, a declaração de
inconstitucionalidade da exação estabelecida pela Lei no 10.256/2001, como
pretende demonstrar a impugnante, sendo vedado a este órgão julgador declarar
a inconstitucionalidade dos dispositivos legais vigentes, em virtude da existência
de expressa vedação normativa, constante nos artigos 26-A do Decreto no
70.235/72 e artigo 18 da Portaria no 10.875/2007, não estando, portanto,
desobrigada a empresa de proceder à retenção e o posterior recolhimento das
contribuições em discussão, devendo ainda o contribuinte proceder ao correto
preenchimento da GFIP com todas essas informações relativas aos fatos
geradores supracitados, não havendo nenhuma razão para se declarar a nulidade
do presente AIOA como requer a autuada.
Outro ponto abordado pela impugnante em sua defesa foi seu
entendimento de que o fiscal autuante ao invés de aplicar o contido no art. 32, §
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004222/2010-98

5o, da Lei no 8.212/91, no máximo poderia ter aplicado o § 6o. Entende a autuada
que o § 5o somente se aplica nos casos em que o contribuinte fez informação
errada sobre valores devidos, casos onde se tenta induzir o INSS ao erro, o que
não ocorreu no presente caso, onde a impugnante simplesmente omitiu a
informação, devendo ser penalizada nos termos do § 6o. Razão não lhe assiste.
Observe-se, no abaixo transcrito, que a obrigação da empresa de
corretamente preencher suas GFIP estava prevista à época dos fatos geradores
conforme o texto abaixo no inciso IV do citado art. 32, e o descumprimento do ali
preconizado fez com que a autuada cometesse infração à legislação
previdenciária por omissão de informações em GFIP, cuja multa a ser aplicada é
determinada no § 5o deste mesmo artigo, e não no § 6o conforme aduz a
impugnante, já que as informações omitidas referem-se a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, uma vez que não foram informados em GFIP os
valores da comercialização da produção rural adquirida de produtores pessoas
físicas. Portanto, correto o enquadramento legal da multa aplicada.
Art. 32.A empresa é também obrigada a:
...
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
...
§
5o A apresentação do documento com dados não
correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento
nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo
previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
(destaque nosso)
Já quanto ao limite da multa aplicada, determinado em função do
número de segurados a serviço da empresa, que a autuada afirma ser incorreto,
nenhuma dúvida existe quanto a correção de sua aplicação, já que os §§ 4o e 5o
do mesmo art. 32 determinam de forma clara que esse é o parâmetro a ser
seguido na determinação da multa a ser aplicada por competência, e, conforme já
disposto anteriormente, é vedado a este órgão julgador declarar a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais vigentes, em virtude da existência de
expressa vedação normativa, constante nos artigos 26-A do Decreto no 70.235/72
e artigo 18 da Portaria no 10.875/2007. Assim, no âmbito deste julgamento
administrativo, cabe ao julgador exclusivamente verificar se o ato praticado pelo
agente está, ou não, conforme preconiza a legislação, sem emitir juízo sobre a
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004222/2010-98

legalidade ou a constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Desta forma, tendo a fiscalização atuado dentro dos ditames
legais, nenhuma razão existe para que se determine a nulidade do presente AIOA
ou que se altere os critérios utilizados na determinação da multa aplicada,
conforme requer a autuada.
Conclusão.
Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
pela improcedência da impugnação, mantendo-se integralmente os créditos
tributários exigidos. É como voto.

O entendimento já se encontra pacificado através da Súmula Carf no 150, que
assim diz:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital